Tribunal: TJES
Processo: 5007331-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007331-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial,
no qual declarou
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado inscritos no benefício previdenciário do
Requerente e condenou o recorrido a pagar para a recorrente o dobro do indébito

descontado do benefício previdenciário do autor, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerente, a sentença merece ser reformada, ao suscitar a validade do contrato digital, aduzindo que a modalidade de contratação é absolutamente legal.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerida, a sentença merece ser reformulada ao aduzir que não houve irregularidade na oferta e contratação do produto, ao considerar que houve a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
teria descoberto a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de dois empréstimos consignados não contratado, pelo qual postulou o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese a alegação recursal da legalidade na contratação digital, constata-se nos autos, a relação de consumo e responsabilidade objetiva do banco recorrente,
em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso)
, considerando que o que torna incontroverso a contratação dos empréstimos consignados, não é a legalidade do contrato digital, mas sim
a ausência de provas que o contrato foi realmente assentido pelo consumidor
, visto que,
a apresentação de fotografia e cópia da CNH do recorrido (Id nº 13873527), é incapaz de corroborar a existência e validade dos contratos discutidos nos autos, pois sequer estavam acompanhadas do comprovante de transferência bancária e dos contratos originários (na hipótese das operações de refinanciamento),
aplica-se, portanto, ao caso, a disposição da
súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
bem como o disposto no
artigo 42, parágrafo único, visto que observando a quantia indevida dos descontos, o autor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou.

Nesta seara
, n
o
caso dos autos, considerando a
fragilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
e o constrangimento ao consumidor em razão de descontos indevidos de benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), razão pela qual
COMUNGA-SE com a r. sentença
em condenar o recorrente a repetição em dobro do indébito descontado do benefício previdenciário
do autor sob os contratos de nº
047599798 e nº 0047443423, condicionada a liquidação do
quantum debeatur
à apresentação, pela parte autora, em sede de cumprimento de sentença, do Histórico de Créditos do INSS, bem como
condenar a pagar a
indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o
requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.